Tribunal: STF
Processo: Rcl 40419
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÕES DO STJ QUE ADMITEM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, DO CPC. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS NO ÂMBITO DO STJ. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DETERMINADA A CITAÇÃO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Claro S/A contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a reclamação proposta, a qual restou assim ementada:
     “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÕES DO STJ QUE ADMITEM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Em breve síntese, sustenta a agravante que não teria havido o trânsito em julgado da decisão reclamada, haja vista que os prazos processuais estavam suspensos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de março de 2020.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que recebo o presente pedido como agravo interno. 
    Ante a informação de que os prazos processuais estavam suspensos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, dando prosseguimento à presente reclamação. 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (Estado do Rio de Janeiro), para apresentar contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC).
    Requisite-se informações da autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente